Tribunal: TJSP
Processo: 1008801-46.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Plano individual - Cláusula que fixa faixas etárias e estipulam reajustes diferenciados segundo essas - Pedido de reconhecimento de nulidade dos reajustes por ofensa ao Estatuto do Idoso, cumulado com restituição dos valores pagos indevidamente - Procedência parcial decretada - Inconformismo exclusivo do réu - Defesa da legalidade dos reajustes e necessidade de observância da

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Plano individual - Cláusula que fixa faixas etárias e estipulam reajustes diferenciados segundo essas - Pedido de reconhecimento de nulidade dos reajustes por ofensa ao Estatuto do Idoso, cumulado com restituição dos valores pagos indevidamente - Procedência parcial decretada - Inconformismo exclusivo do réu - Defesa da legalidade dos reajustes e necessidade de observância da prescrição trienal - Descabimento - Julgamento pelo E. STF da ADI que reconheceu a validade da regra contida no artigo 15, parágrafo único da lei, que inviabiliza a variação da contraprestação pecuniária relativamente a consumidores com mais de 60 anos de idade, bem como permanência no contrato há pelo menos 10 anos - Proibição de incidência do percentual de 5% anual a partir dos 71 anos, que decorre do mesmo entendimento jurisprudencial acima mencionada -Restituição de valores - Cabimento, com apuração do montante na fase de liquidação de sentença, observada a prescrição trienal por se tratar de ação fundada no enriquecimento sem causa (art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002) - Definição nos termos dos recursos especiais 1360969/RS e 1361182/RS, proferidos sob a égide do recurso repetitivo - Restituição dos valores que deverá ocorrer de forma simples - Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332996
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008801-46.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, são apelados JOSÉ AUGUSTO DE
MATTOS LOURENÇO, MARIA LÚCIA MORAES DE MATTOS LOURENÇO e
LUCIANA DE MATTOS LOURENÇO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008801-46.2018.8.26.0004 -Voto no 28.018
2
Apelação Cível no 1008801-46.2018.8.26.0004
Comarca de São Paulo
Apelante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Apelados: José Augusto de Matto Lourenço e outros
Voto no 28.018
PLANO DE SAÚDE - Plano individual -
Cláusula que fixa faixas etárias e estipulam
reajustes diferenciados segundo essas - Pedido
de reconhecimento de nulidade dos reajustes
por ofensa ao Estatuto do Idoso, cumulado com
restituição dos valores pagos indevidamente -
Procedência parcial decretada - Inconformismo
exclusivo do réu - Defesa da legalidade dos
reajustes e necessidade de observância da
prescrição trienal - Descabimento - Julgamento
pelo E. STF da ADI que reconheceu a validade
da regra contida no artigo 15, parágrafo único
da
lei,
que
inviabiliza
a
variação
da
contraprestação pecuniária relativamente a
consumidores com mais de 60 anos de idade,
bem como permanência no contrato há pelo
menos 10 anos - Proibição de incidência do
percentual de 5% anual a partir dos 71 anos,
que
decorre
do
mesmo
entendimento
jurisprudencial acima mencionada -Restituição
de valores - Cabimento, com apuração do
montante na fase de liquidação de sentença,
observada a prescrição trienal por se tratar de
ação fundada no enriquecimento sem causa
(art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002) -
Definição nos termos dos recursos especiais
1360969/RS e 1361182/RS, proferidos sob a
égide do recurso repetitivo - Restituição dos
valores que deverá ocorrer de forma simples -
Apelo parcialmente provido.
1. Ao relatório constante de fls. 273/281
acrescento que a sentença, aclarada em sede de embargos (fl. 285),
julgou parcialmente procedente ação revisional de cláusula
contratual, cumulada com restituição de valores pagos, declarando
nula a cláusula que prevê reajustes anuais de 5% a partir dos 72
anos, abusiva a cláusula de reajuste por mudança de faixa etária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008801-46.2018.8.26.0004 -Voto no 28.018
3
aplicado a partir de janeiro de 2003, com recálculo do reajuste a
partir de então, bem como a restituição dos valores, em dobro,
pagos a partir de julho de 2015, fixando a verba honorária de
forma recíproca em 10% sobre o valor da condenação, sendo 5%
para cada patrono.
Insurge-se
a
ré
contra
a
decisão
deduzindo em suas razões recursais de fls. 287/314 que lícitos
todos os reajustes aplicados, inclusive aquele em decorrência da
mudança de faixa etária dos beneficiários após os 60 anos, uma
vez que previstos contratualmente. Alternativamente, pugna pela
restituição dos valores de forma simples, observada a prescrição
trienal.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões às fls. 321/328.
2. Discute-se nestes autos a licitude de
incidência de reajuste ao contrato firmado entre as partes em
decorrência de mudança de faixa etária após os sessenta anos.
Sustenta a ré, em defesa, que lícitos os
reajustes aplicados ante expressa previsão contratual.
Razão parcial assiste à ré.
Importante destacar que recentemente
analisando a ADI 1931, que questionava a Lei 9.656/98, o C.
Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, reconheceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008801-46.2018.8.26.0004 -Voto no 28.018
4
a validade da regra contida no artigo 15, parágrafo único da lei,
que
inviabiliza
a
variação
da
contraprestação
pecuniária
relativamente a consumidores com mais de 60 anos de idade,
dentre outros, sob o entendimento de que “o
comando
constitucional
inscrito no artigo 230, é linear e impõe o dever de
auxiliar os idosos ”.
Anote-se, ademais, que mencionado
artigo, em seu parágrafo único, dispõe que “é vedada a variação a
que alude o caput para
consumidores
com mais de sessenta anos
de idade, que participarem
dos produtos de que tratam o inciso I e
o § 1o do art. 1o, ou sucessores,
há mais de dez anos”.
No caso em análise, está comprovado
que os autores José Augusto e Maria Lúcia já completaram
sessenta anos (2006 fl. 14 e 2007 fl. 15, respectivamente) e que
já são beneficiários do plano de saúde firmado com a ré há mais
de dez anos.
Desta forma, inútil o debate acerca da
eventual correção do percentual aplicado, em face das várias faixas
etárias, pois a partir dos 60 anos e obedecidos os demais
requisitos acima, descabida qualquer elevação dos custos, salvo
aqueles inerentes ao incremento das despesas médico hospitalares
que é fixado pela ANS.
Por esse mesmo motivo, mantém-se
também a proibição do reajuste anual de 5% a partir dos 71 anos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008801-46.2018.8.26.0004 -Voto no 28.018
5
ou seja, com base na ADI acima mencionada, sendo permitidos
apenas aqueles inerentes ao incremento das despesas médico-
hospitalares, consoante já mencionado acima.
Por fim, afastada a incidência dos
aumentos aplicados por mudança de faixa etária após os sessenta
anos, mantém-se apenas os reajustes anuais autorizados pela
ANS, sendo corolário lógico a restituição dos valores pagos a
maior, respeitada a prescrição trienal, a partir de junho de 2015,
com correção a partir do desembolso, mais juros de mora, estes
devidos a partir da citação, nos termos do decisum , só que de
forma simples e não em dobro como determinado pelo julgador
monocrático, assistindo razão à ré apenas quanto a este ponto.

3. Ante o exposto, para os fins acima,
meu voto dá parcial provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator